Tribunal: STJ
Processo: 0649168-62.2022.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157693 - AM(2026/0023433-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JUSCELINO SANTANA CARVALHO
ADVOGADA
: SUZANNE MEIRELLES DA SILVA - AM017629N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
SUSPENSÃO DE PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
CORPUS
A decisão agravada reconheceu a intempestividade do recurso
1.
especial e do agravo em recurso especial, registrando a ausência de
comprovação da alegada suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo recursal, apesar de intimação específica da parte.
Conforme entendimento da Corte Superior, no processo penal,
2.
iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe nem se suspende
em razão de feriado ou suspensão do expediente forense, salvo se
coincidente com o termo final.
A inércia da parte após regular intimação impede o afastamento da
3.
intempestividade reconhecida na decisão agravada.
Inviável a concessão de
de ofício, inexistente
4.
habeas corpus
flagrante ilegalidade apta a justificar a medida excepcional.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c5ea3-426c-47ea-b0de-2ca0d22092ae

Documento eletrônico VDA56781514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c5ea3-426c-47ea-b0de-2ca0d22092ae

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157693 - AM(2026/0023433-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JUSCELINO SANTANA CARVALHO
ADVOGADA
: SUZANNE MEIRELLES DA SILVA - AM017629N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
SUSPENSÃO DE PRAZO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
CORPUS
A decisão agravada reconheceu a intempestividade do recurso
1.
especial e do agravo em recurso especial, registrando a ausência de
comprovação da alegada suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo recursal, apesar de intimação específica da parte.
Conforme entendimento da Corte Superior, no processo penal,
2.
iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe nem se suspende
em razão de feriado ou suspensão do expediente forense, salvo se
coincidente com o termo final.
A inércia da parte após regular intimação impede o afastamento da
3.
intempestividade reconhecida na decisão agravada.
Inviável a concessão de
de ofício, inexistente
4.
habeas corpus
flagrante ilegalidade apta a justificar a medida excepcional.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JUSCELINO SANTANA
CARVALHO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto
em razão de sua intempestividade.
Na presente insurgência, a defesa sustenta que houve erro de premissa na
decisão agravada, pois desconsiderou a suspensão de prazos no Tribunal de origem entre
04 e
instituída pela Portaria n. 2602, o que teria tornado tempestivo o
08/08/2025,
recurso especial. Aduz que, no último dia do prazo para interposição do agravo em
recurso especial (
), houve grave indisponibilidade do sistema Projudi, fato
15/10/2025
Documento eletrônico VDA56781811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:08
Código de Controle do Documento: 05484320-f59b-4482-8710-d397859c57dc

comunicado ao Balcão Virtual e formalizado em petição de “Manifestação”, o que
configuraria justa causa e autorizaria a prorrogação para o dia útil subsequente, tornando
tempestivo o protocolo realizado em
(e-STJ fls.
).
16/10/2025
591/592
Requer seja provido o agravo regimental, com o reconhecimento da
tempestividade do recurso especial e do agravo em recurso especial, e a determinação de
regular processamento do agravo em recurso especial (e-STJ fl. 593).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
O agravo regimental limita-se a sustentar, em síntese, a suspensão de prazos
no Tribunal de origem entre 4 e
por força de Portaria local, e a justa causa
8/8/2025,
decorrente de indisponibilidade do sistema eletrônico no último dia do prazo, pleiteando
o reconhecimento da tempestividade do recurso especial e do agravo em recurso
especial, com o consequente processamento do AREsp (e-STJ fls.
). A decisão
590/593
agravada, porém, expressamente consignou a intempestividade de ambos os recursos,
bem como a inércia da parte após intimação específica para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação de prazo (e-STJ fl. 585). A Secretaria certificou o
decurso do prazo para a manifestação sobre o vício (e-STJ fl. 582) e, ainda, registrou que
o presente agravo regimental foi protocolizado após o termo final (e-STJ fl. 606), o que
reforça o quadro processual de preclusão dos argumentos deduzidos.
Oportuno relembrar, quanto à alegada suspensão de prazos locais, o
entendimento desta Corte Superior está fixado no sentido de que, no processo penal,
iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende em decorrência de
feriado ou da suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo final,
hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte (AgRg no
, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.631.898/SP
11/2/2025,
DJEN de
).
19/2/2025.
Nessa linha, os seguintes julgados:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. RECESSO
FORENSE.
DO CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
ART. 798
SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56781811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:08
Código de Controle do Documento: 05484320-f59b-4482-8710-d397859c57dc

1. No processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe
ou se suspende em decorrência de feriado ou suspensão de expediente
forense, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se aplica o disposto no
do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de
art. 220,
19/9/2016,
nos feitos com tramitação perante a justiça criminal, ante a especialidade das
disposições previstas no
caput, e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não
art. 798,
há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro a 20 de
janeiro. Precedentes.
3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a juntada
de documento apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão
do expediente forense deve se dar no momento da interposição do recurso,
para fins de aferição da respectiva tempestividade, consoante disposto no
§ 6o, do
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
art. 1.003,
CPC/2015
Precedentes.
[...]
(AgRg no
, Rel.
6. Agravo regimental não provido.
AREsp n. 2.095.916/RS
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. - grifei
14/6/2022,
20/6/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO
NOBRE INTERPOSTO APÓS O LAPSO DE QUINZE DIAS. CONTAGEM
DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA
NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO
RARO. IMPROVIMENTO DO REGIMENTAL.
1. É intempestivo o Recurso Especial interposto após o decurso do prazo de
15 (quinze) dias, nos termos do § 5o do
do Novo Código de
art. 1.003
Processo Civil c.c com o
o do CPP.
art. 3
2. O prazo para a interposição dos recursos, em matéria criminal, são
contínuos e peremptórios, nos termos do
do CPP, não se
art. 798
interrompendo ou suspendendo nos feriados, nos termos da jurisprudência
deste Sodalício.
3. A contagem de prazos em dias úteis, disposta no
do Novo Código
art. 219
de Processo Civil não se aplica em matéria penal, em razão da existência de
regramento próprio.
4. No caso, o acórdão recorrido foi publicado em 10.8.2017 e o Recurso
Especial foi interposto apenas em 29.8.2017, portanto, fora do prazo legal.
(AgRg no
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
AREsp 1.292.442/RN
julgado em
DJe 1o/
).
26/6/2018,
8/2018
No caso, de toda forma, o agravante, apesar de intimado, não realizou referida
comprovação quanto à suspensão de prazo local, de modo que não há suporte para
afastar a intempestividade reconhecida na decisão agravada.
Nesse contexto, por fim, não há falar em concessão de
de
habeas corpus
ofício, porquanto “[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada como
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56781811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:08
Código de Controle do Documento: 05484320-f59b-4482-8710-d397859c57dc

forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão
julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.608.923/SP
, providência não indicada no caso concreto.
3/12/2024)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:08
Código de Controle do Documento: 05484320-f59b-4482-8710-d397859c57dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0023433-5
AREsp 3.157.693 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06491686220228040001 6491686220228040001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JUSCELINO SANTANA CARVALHO
ADVOGADA
: SUZANNE MEIRELLES DA SILVA - AM017629N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JUSCELINO SANTANA CARVALHO
ADVOGADA
: SUZANNE MEIRELLES DA SILVA - AM017629N
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115521209288150<@
2026/0023433-5 - AREsp 3157693 Petição : 2026/0025097-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:17
Código de Controle do Documento: 12C946BA-FC2B-40BD-AE06-0203C173FB9A